Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-66.1999.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}

Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JONE SOBREIRA JUNIOR - CPF: 451.275.907-78 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), Wilma Catein Sobreira (APELADO), WILMA CATEIN SOBREIRA (APELADO), JOÃO BATISTA SOBREIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), JONE SOBREIRA JUNIOR - CPF: 451.275.907-78 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), WILMA CATEIN SOBREIRA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KATRINE MORAES PEREIRA - CPF: 053.964.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO FERREIRA - CPF: 345.467.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CESLAU ALEXANDRE MARCINIAK - CPF: 377.999.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA MARCINIAK FERREIRA - CPF: 762.002.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA SOBRERA BUJAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTANA TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 014.006.151-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR RAUL BUJAN - CPF: 736.164.007-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO MENEGOTTO - CPF: 593.868.359-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDA BIALAS MARCINIAK - CPF: 377.997.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO JOSE PEREIRA - CPF: 522.365.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA MORAES PEREIRA - CPF: 760.398.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO TAMIOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), DIONÉSIO LAGO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DALLA NORA - CPF: 323.443.840-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR RECURSO ADESIVO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECURSO ADESIVO – DESERÇÃO - NÃO CONHECIDO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
.” (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

2. E
m que pese o
banco exequente/apelante sustente
a inexistência de desídia, esta resta caracterizada, uma vez que, conforme se extrai dos autos os executados/apelados garantiram o Juízo com o imóvel que detinham.

3. Logo, deveria o banco
exequente/apelante ter promovido as diligências que lhes competia para dar fim ao ato expropriatório do bem dado em garantia, pleiteando a respectiva adjudicação, o que não fez, tanto que o imóvel em questão

foi objeto de ação de usucapião.

4.
Nesse contexto, tem-se que as simples petições do banco exequente/apelante informando que estão realizando buscas de bens, não podem impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando, como dito, medidas de adjudicação e proteção de imóvel já penhorado não foram tomadas pelo exequente/apelante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e o segundo por
JONE SOBREIRA JUNIOR E OUTRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga na qual, nos autos da Ação de Execução nº. 0000301-66.1999.8.11.0044, o magistrado pronunciou a prescrição da demanda, julgando extinta a ação de execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (ID 149175686 – fls. 507/510).

Irresignado, o banco exequente/apelante aduz que foi diligente durante todo o desenrolar processual, comparecendo aos autos sempre que chamado a tanto, tudo com o intuito de promover o desenvolvimento válido e regular do processo, não restando configurada sua inércia/abandono da causa ensejador da prescrição intercorrente.

Assevera que, o início da contagem do prazo prescricional intercorrente demanda a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Menciona que, a extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda, em nítida afronta à ofensa ao princípio da economia processual (ID 149175688 - fls. 512/519).

Os executados/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 149175694 - fls. 526/528).

Por sua vez, os executados/apelados apresentaram recurso adesivo, pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios (ID 149175695 – fls. 529/531).

Embora intimado, o exequente/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao apelo adesivo (ID 158047152 – fls. 545).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O recurso adesivo interposto não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Com efeito, ressai dos autos que
,
não restando comprovado o preenchimento d
os requisitos para a obtenção do benefício
de justiça gratuita, o pedido de justiça gratuita formulado foi indeferido, com o que os executados/apelantes foram intimados para recolherem o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 154226679 – fls. 540/541).

Ocorre que, mesmo intimados da referida determinação,
os executados/apelantes
deixaram o prazo transcorrer
in albis
sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA deserção –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4º) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
. (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Com efeito, evidente que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, porquanto
o recolhimento do preparo recursal
trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo,
com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil
.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O banco exequente/apelante aduz que foi diligente durante todo o desenrolar processual, comparecendo aos autos sempre que chamado a tanto, tudo com o intuito de promover o desenvolvimento válido e regular do processo, não restando configurada sua inércia/abandono da causa ensejador da prescrição intercorrente.

Assevera que, o início da contagem do prazo prescricional intercorrente demanda a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Menciona que, a extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda, em nítida afronta à ofensa ao princípio da economia processual
(ID 149175688 - fls. 512/519).

Sem razão, contudo.

Isso porque, em que pese o
banco exequente/apelante sustente
a inexistência de desídia, esta resta caracterizada, uma vez que, conforme se extrai dos autos os executados/apelados garantiram o Juízo com o imóvel que detinham.

Empós, tais embargos foram julgados procedentes, o que implicou em redução do valor pleiteado inicialmente.

Logo, deveria o banco
exequente/apelante ter promovido as diligências que lhes competia para dar fim ao ato expropriatório do bem dado em garantia, pleiteando a respectiva adjudicação, o que não fez, tanto que o imóvel em questão

foi objeto de ação de usucapião (ID 149175669 - Pág. 307/311 - fls. 314/318).

Ora, como bem pontuou a Sentenciante, o mandado de avaliação em relação ao imóvel de matrícula nº 100 do CRI de Chapada dos Guimarães, foi cumprido nos idos ano de 2011, mostrando-se insofismável que o retardamento da execução resultou de responsabilidade única do banco
exequente/apelante.

Nesse contexto, tem-se que as simples petições do banco exequente/apelante informando que estão realizando buscas de bens, não podem impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando, como dito, medidas de adjudicação e proteção de imóvel já penhorado não foram tomadas pelo exequente/apelante.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos:

[...]
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
. ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC.
INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 -
No caso em comento, patente o total descompromisso da parte autora em promover o regular andamento processual
. [...] 2 - A sentença de primeiro grau não violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/88), muito pelo contrário, o Poder Judiciário disponibilizou meios e oportunidades para o autor fazer valer o seu direito constitucionalmente garantido.
O que de fato ocorreu,
foi falta de interesse processual superveniente do mesmo. Entender ao contrário seria prestigiar por demais a inação do autor, quanto à prática de atos de sua responsabilidade, indispensáveis ao andamento do processo. Precedente jurisprudencial
. [...] 5 - No caso vertente, a extinção se deu com fundamento no incisos IV e VI do artigo 267, da lei dos ritos, ou seja, não por inércia da parte, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e falta superveniente do interesse de agir, hipóteses em que se dispensa a intimação pessoal. 6 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 22224081620118190021 RJ 2222408-16.2011.8.19.0021, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/09/2013 16:18).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que o
exequente/apelante
tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023